Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança, extinguindo-o liminarmente sem resolução do mérito, por entender incabível o writ diante da existência de recurso próprio para impugnar decisão judicial que condicionou o levantamento de valores à preclusão, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se o ato judicial que suspendeu o levantamento de valores, condicionando-o à preclusão, é passível de impugnação por recurso próprio; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser admitido diante da alegação de inexistência de recurso cabível, teratologia ou ilegalidade manifesta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato apontado como coator possui natureza de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. O impetrante deixou de interpor o recurso cabível no momento oportuno, optando por sucessivos pedidos de reconsideração e peticionamentos inadequados, permitindo a preclusão das decisões desfavoráveis.
5. A existência de via recursal adequada afasta o cabimento do mandado de segurança, conforme a Súmula 267 do STF, que veda o uso do writ como sucedâneo recursal.
6. O sistema processual prevê mecanismos próprios para situações de urgência, como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não sendo admissível a substituição desses meios pelo mandado de segurança.
7. A exigência de preclusão para o levantamento de valores não configura teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, tratando-se de cautela legítima adotada pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança é incabível contra ato judicial passível de impugnação por agravo de instrumento, ainda que a parte deixe de interpor o recurso no prazo legal.
2. A suspensão do levantamento de valores condicionada à preclusão constitui decisão interlocutória recorrível, não caracterizando teratologia ou ilegalidade manifesta.
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para suprir estratégia processual inadequada ou reabrir prazos recursais.